Tribunal: TJDFT
Processo: 0707875-56.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELACÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLENCIA DOMESTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LESÕES RECÍPROCAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VITIMA. RELEVANCIA ESPECIAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA VEP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Incabível a desclassificação do crime do artigo 129, § 13, do Código Penal para o do artigo 129, § 5o, inciso II, do Código Penal, eis que comprovado nos autos que o apelante iniciou as agressões físicas e verbais contra a vítima e que a reação dela de jogar uma telha sobre o vidro do carro do recorrente decorreu apenas do desejo de se proteger contra sua investida.
2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova, como declarações testemunhais e laudo pericial.
3. O apelante teve a prisão preventiva decretada em decisão devidamente fundamentada, permaneceu preso durante toda a tramitação do feito, e, sobrevindo a condenação ante a comprovação da materialidade e autoria do crime, deve ser mantida a segregação, em especial, se demonstrado não ter sido esse crime, episódio isolado de violência doméstica contra sua companheira.
4. A condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, ainda que se trate de beneficiário da justiça gratuita. Todavia, a exigibilidade da referida obrigação poderá ser suspensa, a critério do Juízo da Execução Penal, a quem cabe avaliar a situação econômica do réu. Súmula no 26 desta Corte.
5. Recurso conhecido e desprovido.